Tribunal: TJBA
Processo: 8002751-79.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002751-79.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARLISONRIQUES DA SILVA MIRANDA

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). REALINHAMENTO. PROVENTOS DE POSTO SUPERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. MÉRITO. PRECLUSÃO. FAZENDA PÚBLICA REVEL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE O CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia (ID 88658189) contra sentença (ID 88658181) que julgou procedente o pedido para determinar o realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de policial militar inativo para o percentual de 125%, incidente sobre os proventos do posto de 1º Tenente PM, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) aferir a validade da citação eletrônica do Ente Público; (ii) analisar a necessidade de integração da sentença para fazer constar a ressalva de compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa; e (iii) definir os consectários legais aplicáveis à condenação, especificamente quanto à incidência da Taxa Selic após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois o magistrado de primeiro grau certificou expressamente (ID 88658186) que o Ente Público foi citado através do portal eletrônico, com ciência registrada em 14/05/2021. A alegação genérica de nulidade, desacompanhada de qualquer prova que infirme o registro do sistema, não é apta a macular o feito.

O mérito principal (direito ao realinhamento da CET) não foi devolvido à apreciação recursal, ante a revelia da Fazenda Pública na origem e a ausência de impugnação específica em apelo, operando-se a preclusão.

A sentença de mérito, obiter dictum, alinha-se à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça (TJ-BA, Apelação 0579311-43.2015.8.05.0001; MS 8035775-90.2021.8.05.0000) no sentido de reconhecer o caráter geral da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) e o direito do inativo à paridade, no percentual do posto sobre o qual são calculados os proventos.

Assiste razão ao Apelante quanto à necessidade de integração da sentença para determinar a compensação de eventuais valores pagos administrativamente sob o mesmo título, medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa do Autor (Art. 884, CC), a ser apurado em liquidação.

Os consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, devem ser fixados de ofício ou integrados. Conforme Temas 810/STF e 905/STJ, sobre as parcelas retroativas incide correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança, desde a citação até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente, como índice único de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da referida Emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento: 1. A certidão do juízo de origem atestando a ciência da citação eletrônica no sistema PJe goza de fé pública, e a alegação genérica de nulidade recursal, desacompanhada de prova, não é suficiente para invalidar o ato processual. 2. Em condenações impostas à Fazenda Pública, os consectários legais seguem o IPCA-E e juros da poupança (Temas 810/STF e 905/STJ) até 08/12/2021, incidindo, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. 3. É devida a integração da sentença para determinar a compensação de valores pagos administrativamente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, ainda que a Fazenda Pública seja revel.

Dispositivos legais relevantes citados: Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Código Civil, art. 884. Decreto nº 20.910/32. Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810. STJ, Tema 905. TJ-BA, Apelação Cível nº 0579311-43.2015.8.05.0001. TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8035775-90.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002751-79.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARLISONRIQUES DA SILVA MIRANDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08